Tribunal: STJ
Processo: 2204346-39.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870552 - SP (2025/0064292-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DAMIAO DE CARVALHO RUELAS
AGRAVANTE
: NELSON DE SAMPAIO BASTOS
AGRAVANTE
: RENATO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JEAN MARC BENARON
ADVOGADOS
: DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ANTONIO JACOB DA SILVA
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PREPARO.
INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: c5625727-26be-4aa9-882a-82f427869eba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2870552 - SP (2025/0064292-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALEXANDRE DAMIAO DE CARVALHO RUELAS
AGRAVANTE
: NELSON DE SAMPAIO BASTOS
AGRAVANTE
: RENATO DE ANDRADE
AGRAVANTE
: JEAN MARC BENARON
ADVOGADOS
: DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ANTONIO JACOB DA SILVA
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE
DE JUSTIÇA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. PREPARO.
INTIMAÇÃO.
DESERÇÃO.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALEXANDRE DAMIÃO DE CARVALHO
RUELAS e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravantes que, embora regularmente
intimados, deixaram de comprovar a insuficiência de recursos financeiros
que lhes permitissem a obtenção do benefício da gratuidade processual. Não
recolhimento do preparo recursal e não comprovação de eventual ocorrência
de ‘justo impedimento’ a tanto. Artigos 99, §§s 2o e 7o, 1.007, ‘caput’, e
1.017, § 1o, todos do CPC. Impossibilidade de concessão de prazo
suplementar/complementar para a respectiva regularização, por falta de
amparo legal. Deserção configurada. Recurso não conhecido" (e-STJ fl. 49).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 63/70).
No recurso especial, os recorrentes aduzem violação dos artigos 99, § § 3o, e
7o, do Código de Processo Civil, sustentando que a presunção de veracidade da
alegação de hipossuficiência financeira da pessoa física foi desconsiderada pelo
Tribunal de origem.
Asseveram que não houve o indeferimento expresso do pedido de
gratuidade da justiça e que não lhes foi oportunizada a regularização do preparo
recursal.
Documento eletrônico VDA49899523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:41
Código de Controle do Documento: fea0ee1b-beaa-4df5-9387-967537365417

Com as contrarrazões (e-STJ fls. 95/107), o recurso especial foi inadmitido,
dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento inadmitido por ausência de
preparo.
Extrai-se, por oportuno, do aresto recorrido:

"(...)
Infere-se a inadmissibilidade do agravo de instrumento interposto
pelos requeridos, ante a ausência de pressuposto extrínseco ao
conhecimento do recurso.
Isso porque os agravantes, que não são beneficiários da justiça
gratuita - e solicitados, não comprovaram a sua hipossuficiência
socioeconômica - deixaram de recolher as custas de preparo, e, da mesma
forma não demonstraram a impossibilidade de suportá-las desde logo e, não
há quaisquer provas de que houve 'justo impedimento' ao recolhimento do
preparo do recurso, nos termos do artigo 1.007, § 6o, do Código de Processo
Civil.
Acrescenta-se que (i) a documentação que acompanha o recurso é
insuficiente ao deferimento de seu pedido, e (ii) os agravantes não se
insurgiram contra a decisão que, inclusive, determinou a prévia instrução
para a análise do pedido de concessão da justiça gratuita.
Assim sendo, considerando o descumprimento da regra elencada
pelos artigos 1.007, caput, e art. 1.017, § 1o, ambos do Estatuto Processual,
deve ser negado conhecimento ao recurso. Anota-se, por fim, da
impossibilidade de concessão de prazo complementar/suplementar para a
respectiva regularização, por falta de amparo legal até porque a decisão
anterior já havia fixado prazo para o recolhimento do preparo caso os
recorrentes resolvessem não instruir o pedido de justiça gratuita (fls. 34,
itens '6' e '7')" (e-STJ fls. 50/51).

Nesse contexto, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a
natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe a Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO
JURISDICIONAL ANTERIOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO.
HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as conclusões do
tribunal de origem no tocante à ausência de comprovação de hipossuficiência
e consequente indeferimento do pedido de justiça gratuita, sob pena de
usurpar a competência das instâncias ordinárias, a quem compete o amplo
juízo de cognição da lide. Súmula no 7/STJ.
6. O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser pleiteado a
qualquer tempo, sendo suficiente que a pessoa física declare não ter
condições de arcar com as despesas processuais. Tal presunção é relativa
(art. 99, § 3o, do CPC), podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
Documento eletrônico VDA49899523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:41
Código de Controle do Documento: fea0ee1b-beaa-4df5-9387-967537365417

do alegado estado de hipossuficiência ou o julgador indeferir o pedido se
encontrar elementos que coloquem em dúvida a condição financeira do
peticionário. Precedentes.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.425.003/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
24/6/2024
26/6/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À
EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS EMBARGANTES.
1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa à ausência de
prova da precariedade do quadro financeiro da pessoa jurídica, a
impossibilitar o deferimento da gratuidade de justiça, fundamenta-se nas
particularidades do contexto que permeia a controvérsia. Incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. 'O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o
pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o
preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de
justiça' (AgInt no AREsp 1.563.316/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
17/2/2020
19/2/2020
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp 2.501.062/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/6/2024
26/6/2024

Quanto ao pedido formulado na impugnação (e-STJ fl. 107), por não se
verificar, neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a
aplicação da reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85,
§ 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:41
Código de Controle do Documento: fea0ee1b-beaa-4df5-9387-967537365417

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.870.552 / SP
Número Registro: 2025/0064292-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00010212520208260482
00067032420218260482
10044078520168260482
10212520208260482
1021252020826048200067032420218260482 22043463920248260000 67032420218260482
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE DAMIAO DE CARVALHO RUELAS
AGRAVANTE : NELSON DE SAMPAIO BASTOS
AGRAVANTE : RENATO DE ANDRADE
AGRAVANTE : JEAN MARC BENARON
ADVOGADOS : DANIEL SIRCILLI MOTTA - SP235506
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
AGRAVADO
: ANTONIO JACOB DA SILVA
ADVOGADA
: LIDIANE APARECIDA DUVEZA DE BRITO - SP437950
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: 034a1d55-a4f8-4242-a40d-b2149738c2d0

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:50
Código de Controle do Documento: 034a1d55-a4f8-4242-a40d-b2149738c2d0